Tribunal: TJDFT
Processo: 0747867-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RENDA MODESTA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RISCO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de penhora de percentual do salário do executado.
2. O agravante sustenta que a jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais e requer a constrição de 10% dos rendimentos do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, no caso concreto, a penhora de percentual da remuneração do executado para satisfação de dívida de natureza não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, com fundamento na proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação dessa regra quando preservada quantia suficiente para a subsistência do devedor e de sua família, mediante análise das circunstâncias do caso concreto.
6. No caso, as diligências realizadas nos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial foram infrutíferas para localização de bens suficientes à satisfação da dívida.
7. O executado é aposentado e aufere renda mensal líquida aproximada de R$ 2.855,33, valor inferior ao parâmetro de renda utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
8. A concessão da gratuidade de justiça e os documentos constantes dos autos indicam situação econômica que revela risco de comprometimento do mínimo existencial caso haja constrição de parte dos rendimentos.
9. Nessas circunstâncias, a penhora pretendida mostra-se desproporcional e incompatível com a preservação da dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de percentual de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar pode ser admitida de forma excepcional, desde que preservado valor suficiente para garantir o mínimo existencial do devedor e de sua família. É incabível a constrição quando a renda mensal do executado é modesta e a medida compromete sua subsistência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1644830, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão 1638265, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022.